Tribunal: TJMT
Processo: 1045077-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045077-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BNTG LOGISTICA LTDA - CNPJ: 81.615.627/0001-59 (AGRAVANTE), LOURDES APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.575.991-53 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), FELIX GONCALVES DA COSTA SILVA - CPF: 058.698.501-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES. PENSÃO PROVISÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de pagamento de pensão provisória mensal fixada em favor de viúva de vítima de acidente de trânsito, sob o argumento de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a pensão provisória de natureza indenizatória e alimentar está sujeita à suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005; e (
ii
) se a manutenção do pagamento compromete o princípio da preservação da empresa em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A pensão provisória fixada possui natureza alimentar, destinada à subsistência da agravada, circunstância que justifica tratamento jurídico diferenciado, à semelhança dos créditos trabalhistas, ainda que originada de responsabilidade civil.

5. O princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com a dignidade da pessoa humana, que, no caso concreto, reclama a continuidade do pagamento da verba alimentar.

4. O valor fixado, correspondente a um
salário mínimo
, não evidencia impacto significativo ao soerguimento da empresa, ao passo que sua supressão implica risco concreto à subsistência da agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A pensão provisória de natureza alimentar, ainda que decorrente de responsabilidade civil, não se submete automaticamente à suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005. 2. O princípio da preservação da empresa deve ser harmonizado com a dignidade da pessoa humana, admitindo-se a manutenção de obrigações alimentares de baixo impacto econômico durante a recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento no1045077-61.2025.8.11.0000, de decisão proferida na Ação de Indenização c/c Danos Morais c/ Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1029651-85.2022.8.11.0041, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante para suspensão de liminar que determinou o pagamento de pensão provisória mensal no valor de um salário-mínimo em favor da agravada, viúva de vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16 de julho de 2021.

A agravante sustenta que o crédito objeto da pensão provisória está sujeito aos efeitos da recuperação judicial deferida em agosto de 2025, nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, devendo ser suspenso o pagamento até deliberação no âmbito do juízo universal.

Alega nulidade da decisão por usurpação de competência do juízo da recuperação judicial, argumentando que o crédito de natureza civil-indenizatória não se equipara aos créditos trabalhistas excepcionados pela legislação falimentar.

Aduz ainda a ausência de perigo de dano em relação à agravada, que possui vínculo empregatício ativo desde 2022, conforme extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, e aponta a existência de periculum in mora inverso, considerando o risco ao soerguimento da empresa em recuperação judicial.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão e suspender a obrigação de pagamento da pensão provisória.

Efeito suspensivo indeferido (
i
d
340608370
)
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

346107368
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pel
o não provimento do Recurso
(id n.
351844869
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ajuizou Ação de Indenização na qual postulou, em sede de tutela de urgência, a fixação de alimentos provisórios em seu favor
em razão do falecimento do seu marido decorrente de acidente de trânsito
, pedido que foi deferido por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017386-77.2022.8.11.0000, em dezembro de 2022.

Posteriormente, em agosto de 2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial da agravante, o que, segundo esta, inviabilizaria o cumprimento da liminar anteriormente concedida, ao argumento de tratar-se de crédito concursal, pretensão rejeitada no juízo a quo.

Nos termos do artigo 6o, incisos I e III, e § 4o, caput, da Lei n. 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas em face do devedor, bem como das medidas de retenção, arresto, sequestro e penhora relacionadas a créditos sujeitos ao concurso, pelo prazo de 180 dias, prorrogável, uma única vez, por igual período.

Contudo,
a hipótese em exame ostenta particularidades que impõem análise cuidadosa quanto à origem do crédito cujo pagamento a agravante pretende ver suspenso.

Isso porque,
o crédito em questão decorre de
pensão provisória
fixada em favor da agravada, revestindo-se de inequívoca
natureza alimentar
, porquanto se destina a assegurar sua subsistência após o falecimento do cônjuge
, ocorrido em acidente supostamente causado por preposto da agravante, circunstância ainda pendente de apuração definitiva no processo de conhecimento.

O artigo 6o, §2o, da Lei 11.101/2005 estabelece que as ações de natureza trabalhista serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito.
A razão de ser dessa exceção reside justamente no reconhecimento da natureza alimentar dos créditos trabalhistas e na necessidade de conferir tutela diferenciada a verbas indispensáveis à subsistência do credor.

De todo modo,
impõe-se a ponderação entre dois
princípios
igualmente relevantes: de um lado, a dignidade da pessoa humana e de outro, o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005. Este último, embora de inequívoca relevância no âmbito
recuperacional
, não ostenta caráter absoluto, devendo ser harmonizado com os demais valores jurídicos incidentes na hipótese.

Nesse contexto, a manutenção do pagamento de pensão mensal correspondente a
um
salário mínimo
não se revela apta, por si só, a comprometer o soerguimento da empresa em recuperação judicial. Em contrapartida, sua suspensão pode acarretar grave prejuízo à subsistência da agravada, configurando, no caso, verdadeiro
periculum in mora inverso
.

Além disso, a ação indenizatória ainda se encontra em fase de conhecimento, razão pela qual incide a regra do artigo 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, segundo a qual tais demandas prosseguem perante o juízo no qual se processam, até ulterior definição do crédito.

Também não se verifica esvaziamento da competência do juízo da recuperação judicial. Ao contrário, consta que o juízo da ação indenizatória comunicou a concessão da tutela de urgência ao juízo
recuperacional
, em observância ao dever de cooperação jurisdicional, nos termos do artigo 6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005.

Diante desse cenário, não se evidenciam elementos aptos a justificar a suspensão da obrigação imposta, sobretudo porque a verba perseguida ostenta caráter alimentar e possui valor módico, ao passo que a sua interrupção pode comprometer, de forma imediata, a manutenção da agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026